Tribunal: TJDFT
Processo: 0044515-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0044515-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O A recorrida BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na petição de ID 1680140, suscita fato superveniente, consistente em suposta continência ou conexão e, subsidiariamente, litispendência ao Agravo de Instrumento no 0701812-69.2020.8.07.0000, de relatoria da ilustre Desembargadora Vera Andrighi. A questão será enfrentada oportunamente, quando do julgamento do recurso. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator